Tribunal: TJSP
Processo: 1001025-22.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE À JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO AOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 231, INC. I C/C ART. 224, AMBOS DO CPC. INTERMITÊNCIA DO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO INFERIOR A 60 MINUTOS. SUSPENSÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DO PROVIMENTO CG N.o 26/2013. REJEIÇÃO LIMINAR

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE À JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO AOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 231, INC. I C/C ART. 224, AMBOS DO CPC. INTERMITÊNCIA DO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO INFERIOR A 60 MINUTOS. SUSPENSÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DO PROVIMENTO CG N.o 26/2013. REJEIÇÃO LIMINAR MANTIDA.
- RECURSO DESPROVIDO.